Tribunal: TJDFT
Processo: 0737719-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO 32.159/97). FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo para cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado do título coletivo (Tema 877/STJ).
2. A propositura de protesto judicial coletivo antes do termo final do quinquênio interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil e do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, recomeçando pela metade após o último ato do processo de protesto.
3. A ação coletiva de conhecimento não interrompe o prazo para a execução, pois o direito de exigir o pagamento surgiu apenas com a formação do título judicial coletivo, momento em que se iniciou a contagem do prazo da pretensão executória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.